Tribunal: TJPA
Processo: 0803679-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803679-76.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MATHEUS WILLIAN SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pelo crime do art. 33 da lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime imposto na sentença. improcedência. coacto atualmente no regime semiaberto. custódia devidamente adequada ao regime de cumprimento da pena imposto no édito condenatório. precedentes.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O coacto foi condenado, em 22/10/2020, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n.11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo
permanecido segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, em especial a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

2.

Consta do decreto preventivo a necessidade de se garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e da periculosidade do coacto, ressaltando o magistrado que de acordo com a certidão de antecedentes criminais, o mesmo encontrava-se respondendo, em liberdade, a diversos processos judiciais, por uma gama diversificada de delitos como homicídio, receptação e, inclusive, tráfico de drogas, este último no bojo dos Autos
0011825-20.2018.8.14.0009
, onde fora agraciado com liberdade provisória, em 11/10/2019, há menos de 06 meses, e voltou a delinquir, persistindo na pratica delitiva de comercialização de entorpecentes, sendo preso em flagrante
no dia 30/03/2020
.

3.

Resta demonstrada a contumácia delitiva do coacto e o risco iminente de reiteração, elementos suficientes para demonstrar a necessidade de manutenção da prisão e a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

4.

De acordo com certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Vara Criminal de Bragança, constata-se que houve a devida adequação da prisão preventiva do paciente ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, qual seja o regime semiaberto,
inexistindo flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia
.

5.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

6.

As condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 22 de julho de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
MATHEUS WILLIAN SANTOS DA SILVA,

preso em flagrante com a posse de 40 (quarenta) porções de maconha e 04 (quatro) porções maiores de crack, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra condenado, por sentença não transitada em julgado, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), em regime inicial semiaberto.

Assevera que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida a sua prisão preventiva, o que constitui burla ao sistema jurídico processual vigente, na medida em que se faz a execução provisória do julgado, subvertendo o postulado da presunção de inocência.

Em razão disso, afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) falta de justa causa e de fundamentação idônea para a manutenção da medida extrema; b) impossibilidade de manutenção da prisão preventiva, em sentença condenatória, a réu condenado a cumprir pena em regime inicial diverso do fechado; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão do coacto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 30/03/2020, por volta das 18h00m, no bairro Alto Paraíso, no município de Bragança, o acusado foi preso em flagrante por

guardar/manter em depósito 40 (quarenta) porções de maconha embaladas individualmente, pesando 10g (dez gramas) no total, e 04 (quatro) porções maiores de CRACK, pesando 20g (vinte gramas), destinadas à preparação, fragmentação e comercialização, no exercício do tráfico de drogas. A Polícia recebeu denúncia informando que o acusado estaria espancando sua esposa, então, policiais se deslocaram para averiguar e, durante a diligência, receberam outra denúncia anônima, via telefone, informando que o acusado estaria traficando drogas e que o entorpecente estaria escondido e enterrado embaixo de um tanque em um terreno baldio ao lado da residência. Os policiais voltaram e fizeram uma varredura no local indicado, logrando êxito em apreender um recipiente plástico contendo em seu interior 40 porções de maconha e 04 porções maiores de pedras de CRACK. O acusado foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva. Segundo a denúncia, o acusado já tinha envolvimento anterior com o tráfico de drogas. Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia em face de MATHEUS WILIAN SANTOS DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06. A Denúncia foi recebida em 30/04/2020. Adveio a prolação da sentença no dia 22/10/2020, condenando o réu definitivamente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos
.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente, alegando, em suma, incompatibilidade da prisão preventiva com o regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto.

Conforme relatado, o coacto foi condenado, em 22/10/2020, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n.11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

In casu
, verifica-se que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, em especial a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, constando do decreto preventivo, inclusive, a necessidade de se garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e da periculosidade do coacto, ressaltando, o magistrado, que de acordo com a certidão de antecedentes criminais, o mesmo “encontrava-se respondendo, em liberdade, a diversos processos judiciais, por uma gama diversificada de delitos (homicídio, tráfico, receptação), dentre eles o mesmo pelo qual aqui fora preso em flagrante, 0006849-38.2016.8.14.0009, no bojo dos Autos
0011825-20.2018.8.14.0009
, onde fora agraciado com liberdade em 11.10.2019, há menos de 06 meses” e, ainda assim, voltou a delinquir, persistindo na pratica delitiva de comercialização de entorpecentes, sendo preso em flagrante
no dia 30/03/2020
.

Assim sendo, restou demonstrada a contumácia delitiva do coacto e o risco iminente de reiteração, elementos suficientes para demonstrar a necessidade de manutenção da prisão e a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Vale ressaltar que o juízo singular, ao negar o direito do réu de apelar em liberdade, em nenhum momento dispôs que a prisão cautelar e a consequente execução provisória da pena deveria ser cumprida em regime mais severo do que o imposto na sentença, qual seja o semiaberto, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“Em decorrência de estarem presentes motivos ponderosos à manutenção da custodia preventiva do sentenciado, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nego ao Réu o benefício de recorrer em liberdade”.

Em diligência realizada junto à Secretaria da Vara Criminal de Bragança e, de acordo com certidão exarada pelo Diretor de Secretaria, constata-se que houve a devida adequação da prisão preventiva do paciente ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, estando, portanto, atualmente em regime semiaberto
.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso.
Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
ADEQUAÇÃO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do CPP, que, quando da prolação da sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. In casu, a custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes e mediante o uso de uma faca.

4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado.

5.
"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

6.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
permitir ao paciente que sua custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença.
” (HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de julho de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2021